Tribunal: STJ
Processo: 0409148-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045389 - RJ(2025/0409148-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NATANAEL DO NASCIMENTO BITTENCOURT (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, sob o fundamento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A agravante reiterou os argumentos apresentados no
, alegando que o recurso
habeas corpus
seria tempestivo e que, inexistindo trânsito em julgado para a defesa, a competência para
apreciar determinadas matérias seria concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da detração penal pode ser realizada na
via do habeas corpus ou se compete exclusivamente ao juízo da execução penal, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea "c", da
(Lei de Execução Penal).
Lei no 7.210/1984
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que não cabe
substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
5. Contrariamente do atestado na certidão de fl. 214, o presente recurso é tempestivo, pois
protocolado em 09/12/2025.
6. Com o advento da
o juiz processante deve detrair o período de custódia
Lei no 12.736/2012,
cautelar ao proferir sentença condenatória para fins de fixação do regime prisional, conforme o §
2o do
do Código de Processo Penal.
art. 387
7. O § 2o do
do Código de Processo Penal não trata de progressão de regime prisional,
art. 387
mas da possibilidade de estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena
aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
8. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66,
inciso III, alínea "c", da
quando não realizada na sentença, sendo inviável sua
Lei no 7.210/1984,
apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55946771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 359ac407-037e-48b4-b1b2-8679104bbf38

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
A análise da detração penal compete
ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei no 7.210/1984,
quando não realizada na sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
alínea "c".
art. 387,
Lei no 7.210/1984, art. 66, inciso III,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
1.026.497/TO,
Neto, Quinta Turma, DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
15/9/2025;
209.887/MA,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de 2/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 359ac407-037e-48b4-b1b2-8679104bbf38

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045389 - RJ(2025/0409148-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NATANAEL DO NASCIMENTO BITTENCOURT (PRESO)
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, sob o fundamento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A agravante reiterou os argumentos apresentados no
, alegando que o recurso
habeas corpus
seria tempestivo e que, inexistindo trânsito em julgado para a defesa, a competência para
apreciar determinadas matérias seria concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da detração penal pode ser realizada na
via do habeas corpus ou se compete exclusivamente ao juízo da execução penal, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea "c", da
(Lei de Execução Penal).
Lei no 7.210/1984
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacificou o entendimento de que não cabe
substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA55061587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 6c91d081-4f5f-4bf6-9479-f76ffdd2aac0

5. Contrariamente do atestado na certidão de fl. 214, o presente recurso é tempestivo, pois
protocolado em 09/12/2025.
6. Com o advento da
o juiz processante deve detrair o período de custódia
Lei no 12.736/2012,
cautelar ao proferir sentença condenatória para fins de fixação do regime prisional, conforme o §
2o do
do Código de Processo Penal.
art. 387
7. O § 2o do
do Código de Processo Penal não trata de progressão de regime prisional,
art. 387
mas da possibilidade de estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena
aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
8. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66,
inciso III, alínea "c", da
quando não realizada na sentença, sendo inviável sua
Lei no 7.210/1984,
apreciação na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo em
habeas corpus
2.
casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
A análise da detração penal compete
ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei no 7.210/1984,
quando não realizada na sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
alínea "c".
art. 387,
Lei no 7.210/1984, art. 66, inciso III,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
Jurisprudência relevante citada:
1.026.497/TO,
Neto, Quinta Turma, DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
15/9/2025;
209.887/MA,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de 2/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATANAEL DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
BITTENCOURT,
habeas corpus
Em razões, o agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que o presente recurso é tempestivo, pois protocolado em 09/12/2025.
Alega que “inexistindo trânsito em julgado para a defesa a competência para apreciar
determinadas matérias é concorrente entre o Juízo de conhecimento e o Juízo da Execução” (e-
STJ, fl. 197).
Documento eletrônico VDA55061587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 6c91d081-4f5f-4bf6-9479-f76ffdd2aac0

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
Contrariamente ao que consta no atestado na certidão de fl. 214, o presente recurso é
tempestivo, pois protocolado em
(e-STJ, fl. 213).
9/12/2025
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta pacificou orientação no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Com o advento da
o Juiz processante, ao proferir sentença
Lei n. 12.736/2012,
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime
prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do
do Código de Processo Penal não
art. 387
versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca
da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada
o tempo de prisão cautelar do acusado.
As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do
da
art. 66
sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.
Lei n. 7.210/1984,
Portanto, a análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos
do artigo 66, inciso III, alínea "c", da
(Lei de Execução Penal), quando não
Lei no 7.210/1984
realizada na sentença, como no presente caso, sendo, pois, inviável sua apreciação na via estreita
do
.
habeas corpus
Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO
REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55061587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 6c91d081-4f5f-4bf6-9479-f76ffdd2aac0

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a análise da detração penal antes mesmo da expedição da guia de
execução penal definitiva.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da
com trânsito em julgado ocorrido em 1o/
Lei no 11.343/2006,
4/2025.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela ausência de
análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência defensiva.
Agora, afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia" alterar o
regime inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da dosimetria
tenha sido preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de crack -
fl. 73).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a detração penal pode ser analisada antes do início da execução da pena quando
não realizada na sentença; (ii) se é possível a expedição prematura da guia de
execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se aqui caberia a mera alegação de
que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude do cumprimento de tempo
de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria eventual pena inferior a
8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria, tenha sido circunstância
preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296g de crack - fl. 73).
III. Razões de decidir
5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea "c", da
(Lei de Execução Penal),
Lei no 7.210/1984
quando não realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do
habeas corpus.
6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do
Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após
o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser
preso.
7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes
do cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de
circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o
que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal,
sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.
2. A expedição da guia de execução penal definitiva ocorre após o trânsito em
julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso, salvo
demonstração cabal de grave prejuízo ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
LEP, arts. 66, III, "c", e 105.
art. 674;
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp 2026647/SP,
Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.05.2023;
Documento eletrônico VDA55061587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 6c91d081-4f5f-4bf6-9479-f76ffdd2aac0

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023; STJ,
796.470/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.10.2023."
775.631/SP,
(AgRg no
HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
1.026.497/TO,
em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPÔS O REGIME INICIAL FECHADO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO COM BASE NA
PREVISÃO CONTIDA NO
§ 2o, DO CPP. DISCUSSÃO ACERCA DO
ART. 387,
PERÍODO DE DETRAÇÃO AINDA NÃO EQUACIONADA NA VIA
ORDINÁRIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM O RITO DO
HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA).
Recurso ordinário improvido." (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
209.887/MA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 6c91d081-4f5f-4bf6-9479-f76ffdd2aac0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.389 / RJ
Número Registro: 2025/0409148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00609950320258190000 00889107320158190001 09354417220248190001 609950320258190000
889107320158190001 9354417220248190001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADO
: LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: NATANAEL DO NASCIMENTO BITTENCOURT (PRESO)
CORRÉU
: MARCEL RIZETO SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATANAEL DO NASCIMENTO BITTENCOURT (PRESO)
ADVOGADO : LEONARDO SILVA PINTO - RJ208074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55914476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 16eaa071-f848-4449-b276-19516c53621f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 16eaa071-f848-4449-b276-19516c53621f